Tribunal: TJMT
Processo: 1008695-11.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008695-11.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO), DIEGO QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 048.078.531-71 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – ACOLHIDA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

O sistema processual pátrio adota, como regra geral, a teoria das três identidades. Assim, duas demandas serão idênticas quando tiverem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo objeto, de modo que, a princípio, somente tem-se por configurada litispendência quando se ajuíza ação idêntica em seus três elementos à outra demanda em curso.

Contudo, sempre que a teoria da tríplice identidade se revelar insuficiente para solucionar a contenda, deverá ser adotada a teoria da identidade da relação de direito material, permitindo-se, excepcionalmente, configurar litispendência apesar que não sejam exatamente os mesmos elementos da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar, impetrado por Diego Queiroz dos Santos contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, objetivando
a sua nomeação para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância – Município de Sinop.

Sustenta o Impetrante que se classificou na 25ª colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso (Edital nº 01/2017), Apoio Administrativo Educacional (vigilância), vaga no município de Sinop/MT, destinado à formação de cadastro de reserva.

Relata que 23 (vinte e três) candidatos, dentre os aprovados, foram convocados, contudo, apenas 17 (dezessete) tomaram posse
no Município de Sinop.

Dessa forma, argumenta que
o fato de ser “
o SEGUNDO da lista de classificados e conforme o ITEM 15.2. do referido edital o impetrante poderia ser convocado em em função de disponibilidade de vagas futuras, como ocorreu no presente caso”
(Id 87745971).

Assevera que, em razão de existirem 6 (seis) vagas remanescentes, possui direito á nomeação.

Acresce que a validade do certame terá vigência até 01.02.2022.

Forte nesses fundamentos, requer a
concessão de liminar,
ordenando que o Estado de Mato Grosso, imediatamente preencha o número de vagas (seis) existentes, nomeando os próximos da lista de classificado para tomar posse
e/ou
nomeie e de posse ao Impetrante, qual consta como o segundo na lista de classificados para preencher as vagas existentes.

Ao final, pugna pela concessão definitiva da segurança.

A pretendida liminar foi indeferida (Id. 94559960).

O Estado de Mato Grosso, em defesa técnica, sustenta a preliminar de litispendência, diante da existência do Mandado

de Segurança nº 1014628-67.2018.8.11.0000, impetrado por Diego Queiroz dos Santos, possuindo as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo objetivo do presente
mandamus
.

Assim, requer o
reconhecimento da litispendência e, consequentemente, a extinção do feito, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta a impossibilidade de
se impor à Administração Pública a obrigação de nomear candidatos aprovados em concurso público antes de expirado o prazo de validade do certame e a inexistência do direito do impetrante de ser nomeado.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela concessão da segurança almejada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Estado de Mato Grosso suscitou a litispendência entre o presente
mandamus
e o Mandado de Segurança nº 10146228-67.2018.8.11.0000, impetrado anteriormente à presente ação mandamental, e que, segundo consta, em ambos, tem causa de pedir e objetivo similar.

Nos moldes do artigo 337, § 1º do Código de Processo Civil, “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”, sendo que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.

O sistema processual pátrio adota, como regra geral, a teoria das três identidades. Assim, duas demandas serão idênticas quando tiverem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo objeto, de modo que, a princípio, somente tem-se por configurada litispendência quando se ajuíza ação idêntica em seus três elementos à outra demanda em curso.

Contudo, sempre que a teoria da tríplice identidade se revelar insuficiente para solucionar a contenda, deverá ser adotada a teoria da identidade da relação de direito material, permitindo-se, excepcionalmente, configurar litispendência apesar que não sejam exatamente os mesmos elementos da ação.

Sobre o tema:

“Na doutrina brasileira, cf., amplamente, José Rogério Cruz e Tucci (A causa petendi..., 2. ed., cit., n. 3.2, p. 78 ss.), que afirma ser possível valer-se da teoria da identidade da relação jurídica material quando a teoria da tríplice identidade for in- suficiente (ob. cit., p. 213; no mesmo sentido, Ana Clara Viola Ladeira, Identificação da conexão..., RePro 238/65). Esse modo de pensar tem inspirado a jurisprudência. Admitiu-se, por exemplo, litispendência entre ações que tinham por objeto a mesma identidade jurídica, embora a denominação das mesmas e as partes processuais fossem distintas (...)”. (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado – São Paulo: Editora RT, 2016. p. 337)

Nesse sentido, a Corte Superior, seguido orientações doutrinárias mais recentes, tem decidido:

"A teoria dos três caem na caracterização da litispendência/coisa julgada deve transcender a identidade dos elementos da ação para entender que o impedimento se destina a evitar processos que tenham o mesmo resultado prático"

(STJ, AgRg no AREsp 188.343/SC, rel. Min. Herman Benjamin, 2.a I., Dje 11.09.2012)

"É excepcionalmente possível a ocorrência de litispendência entre mandado de segurança e ação ordinária, entendendo-se que tal fenômeno se caracteriza, quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; no pedido mandamental, a autoridade administrativa, e na ação ordinária a própria entidade de Direito Público. Precedentes. A procedência do pedido da Ação Declaratória, consubstanciada na declaração de inexistência de relação jurídica para fins de cobrança do IR, cuja decisão transitou em julgado, acarretou a desconstituição do referido crédito tributário, a mesma providência requerida no presente mandamus, ajuizado pela mesma parte, com base na mesma causa de pedir"

(STJ, EREsp 265.578/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1.a S., DJe 14.02.2012)

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO ORDINÁRIA. LITISPENDÊNCIA. TEORIA DAS TRÊS IDENTIDADES. TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O sistema processual pátrio adota, como regra geral, a teoria das três identidades. Assim, duas demandas serão idênticas quando tiverem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo objeto, de modo que, a princípio, somente tem-se por configurada litispendência quando se ajuíza ação idêntica em seus três elementos à outra demanda em curso. Contudo, existem casos nos quais a chamada teoria das três identidades mostra-se insatisfatória para se averiguar a existência de coisa julgada como impedimento para apreciação do mérito de certa demanda. Em tais situações, deve-se aplicar a teoria da identidade da relação jurídica, segundo a qual o novo processo deve ser extinto quando a res in iudicium deducta for idêntica à que se deduziu no processo primitivo, ainda que haja diferença entre alguns dos elementos identificadores da demanda. 4. No caso em apreço, a constatação no sentido de que ação ordinária anteriormente proposta pelo impetrante e o presente mandado de segurança dizem respeito à idêntica relação jurídica, é suficiente para denotar a existência de litispendência entre as demandas. 5. Confirmada a existência de litispendência - pressuposto processual negativo -, a denegação da segurança é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 10000160677407001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 14/02/2017, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A avaliação dos elementos da causa, tendo por parâmetro a tríplice identidade, pode se mostrar insuficiente, ante os desafios da jurisdição, para detectar fenômenos processuais como a litispendência. 2. Ocorre a litispendência entre duas ações quando idênticas as partes, a causa de pedir e a relação jurídica subjacente, mesmo quando os pedidos formulados não sejam coincidentes. 3. A análise da tríplice identidade de elementos da causa deve ter por base a mitigação da Teoria da Substanciação para uma aproximação da Teoria da Identidade da Relação Jurídica, conforme revela a nova processualística. 3.1. Portanto, descabe ao Judiciário apreciar tensão gerada em determinação relação jurídica de direito material em nova causa, quando já a tiver solucionado em processo anterior, embora haja, na nova demanda supostamente litispendente, renovação lateral de um dos elementos da causa, insuficiente para demandar a movimentação da máquina estatal. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07017362120208070008 DF 0701736-21.2020.8.07.0008, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 04/02/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, na presente ação mandamental, o Impetrante objetiva a sua nomeação para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância – Município de Sinop, em razão de alguns candidatos foram nomeados para tomar posse, desistiram, existindo 6 (seis) vagas remanescentes.

Com efeito, o
Mandado de Segurança nº 10146228-67.2018.8.11.0000, impetrado anteriormente pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público em litisconsórcio com Diego Queiroz dos Santos e outros aprovados no mesmo concurso público,
em trâmite perante esta Turma de Câmaras Cíveis, também objetiva a nomeação dos candidatos para o cargo
Apoio Administrativo Educacional – Vigilância
, com lotação em diversos Municípios.

Dessa forma, diante desses elementos, aufere-se quem conquanto não exista identidade entre todos os elementos da ação, a relação jurídica debatida é idêntica, havendo similitude fática e jurídica entre as demandas.

Assim, patente a configuração de pressuposto processual negativo, a litispendência.

Com estas considerações,
reconheço
a
litispendência
e
julgo
extinto
o feito, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, V, do CPC.

É COMO VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022